Tribunal: TCU
Processo: 028.179/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dagina Araujo Sander contra o Acórdão 4.327/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Dagina Araujo Sander contra o Acórdão 4327/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4327/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Dagina Araujo Sander e conceder-lhe registro; 9.4. enviar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal; e 9.5. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.